Tribunal: TCU
Processo: 028.063/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre irregularidades relacionadas à extrapolação do limite de 25% definido no §1o do art. 65 da Lei 8.666/93, verificada em contrato que teve por objeto a construção da Sede da Vara do Trabalho de Pinheiro (MA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação autuada com base no Ofício CSJT.GP.SG.CPROC 53/2020, de 20/7/2021, por meio do qual o Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) deu ciência a esta Corte de irregularidades constatadas no Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região (MA), relacionadas à extrapolação do limite de 25% definido no §1o do art. 65 da Lei 8.666/93, no bojo do Contrato TRT 16 - 47/2014, que teve por objeto a construção da Sede da Vara do Trabalho de Pinheiro (MA); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, sem julgamento de mérito, por não estarem presentes os requisitos de materialidade, relevância e risco que ensejam a atuação do TCU; 9.2. informar ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho que o conteúdo desta deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.